Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-69.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL INVÁLIDA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa e ausência de pressuposto processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é nula a sentença que extingue o processo por abandono, quando não realizada intimação pessoal válida da parte autora, conforme exigência legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, exige intimação pessoal válida da parte autora para suprir a falta no prazo legal.
4. Constatado que a carta de intimação foi enviada para endereço estranho aos autos, não se configura abandono da causa, pois ausente requisito legal indispensável.
5. A sentença recorrida baseou-se em premissa fática equivocada ao considerar que houve intimação pessoal válida, impondo-se sua cassação para assegurar o regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III e § 1o; art. 1.012, caput. DL 911/1969, art. 3o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702039-04.2017.8.07.0020, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 25/05/2020. TJDFT, APC 0710879-23.2023.8.07.0010, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, p. 17/02/2025.